Tribunal: TJBA
Processo: 8031618-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031618-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALTAMIRA DA PAIXAO SALES

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA A CONTAR DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DA FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO DE MAJORAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito relativo ao contrato nº 3464768050291566, determinar a exclusão da inscrição indevida do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, com juros moratórios a contar do evento danoso, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O recurso, tempestivo e dispensado do preparo em razão da gratuidade da justiça, busca a majoração do valor da indenização por danos morais, a incidência de encargos legais e eventual majoração dos honorários sucumbenciais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais pela inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito; (ii) estabelecer a forma de incidência dos encargos legais sobre a condenação; e (iii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários sucumbenciais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de proteção ao crédito é presumido (i
n re ipsa
), dispensando prova do abalo concreto, bastando a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Estaduais.

A reparação por dano moral, de índole fundamental e constitucional (CRFB, art. 5º, V e X), deve ser fixada com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a garantir justa compensação ao ofendido, sem ocasionar enriquecimento indevido, nem ser ínfima a ponto de não cumprir função punitivo-pedagógica.

O método bifásico é adotado para a fixação do quantum indenizatório por dano moral: (a) apuração de valor básico com base em precedentes análogos e, (b) ajuste conforme peculiaridades do caso concreto, em atenção ao entendimento consolidado pelo STJ (REsp 959.780/ES e Jurisprudência em Tese nº 125, tese n. 1).

Considerando os precedentes apresentados, o valor fixado na sentença (R$6.000,00) mostra-se aquém do padrão usualmente praticado em casos de inscrição indevida, devendo ser majorado para R$8.000,00, quantia que melhor atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Os juros moratórios incidentes sobre a condenação por dano moral, em se tratando de responsabilidade extracontratual, fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ; a correção monetária deve ser aplicada desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362/STJ, sendo o índice a ser aplicado o INPC.

Os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação estão em consonância com o art. 85, §2º, do CPC, considerando a baixa complexidade da demanda, o tempo de tramitação, a atuação profissional e o local da prestação do serviço, não havendo razões para alteração.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Apelo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado segundo o método bifásico, levando em conta precedentes e as particularidades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os juros de mora em indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária deve ser aplicada desde a data do arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, V e X; CDC, art. 43, §§1º e 5º; CPC, art. 85, §2º; CC/2002, art. 953, parágrafo único; Súmulas 54 e 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1846222/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.08.2020; STJ, REsp 959.780/ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 26.04.2011; TJ-BA, APL 8011022-03.2020.8.05.0001, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 16.05.2022; TJ-BA, APL 0506683-08.2018.8.05.0080, Rel. Desª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.03.2021; TJ-BA, APL 8126756-02.2020.8.05.0001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, j. 14.12.2022; TJ-MG, AC 10000211490503001, Rel. Desª Aparecida Grossi, j. 16.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.

8031618-37.2022.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/
Bahia
em que figuram como
apelante,
ALTAMIRA DA PAIXÃO SALES

e
apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer
do Apelo para dar-lhe provimento parcial e reformar parcialmente a sentença
a quo
e majorar a verba arbitrada a título de dano moral para R$8.000,00.

Salvador, .

1